Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. CONDIÇAO DE INAPTA NO CNPJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS. SÚMULA 435 E TEMA 981 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa JHJ SNOOKER, BAR E DISTRIBUIDORA LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada agravada.
2. Nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, pelas omissões de que forem responsáveis ou quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos a que tenham cometido ato ilícito (infração de lei) ou violado o contrato social.
3. Há infração à lei Lei n. 8.934/94 quando atestado por oficial de justiça que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade.
4. De acordo com a Súmula 435 do c. STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente.
5. Por sua vez, restou por firmar a tese do Tema Repetitivo 981 pelo STJ, de que cabível o “redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.